Tribunal: TJPA
Processo: 0813253-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813253-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALVES, FERNANDO SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESSUPOSTOS DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN LIBERTARIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ordem de
habeas corpus
objetivando a revogação do decreto preventivo proferido pelo juízo inquinado coator, em ação penal que apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP para justificar o decreto preventivo; ii) a possibilidade de substituição da segregação cautelar por outras medidas diversas, nos moldes do art. 319 do CPP; iii) a presença de condições pessoais favoráveis à concessão do benefício da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto preventivo está satisfatoriamente fundamentado, demonstrando nitidamente a presença dos pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, imprescindíveis para justificar a necessidade de imposição da medida extrema.

4. Os indícios de materialidade e autoria do crime estão presentes na decisão, sendo destacadas as informações trazidas pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Levantamento de Local do Crime, as imagens do cadáver, a prova testemunhal colhida na fase inquisitiva, e demais elementos probatórios disponíveis nos autos do inquérito policial.

5. O risco à garantia da ordem pública restou evidenciado pela gravidade concreta do crime e demais circunstâncias dos fatos, na medida em que um pistoleiro teria sido contratado para ceifar a vida da vítima, e um dos agentes continua em local incerto e não sabido, sendo necessária a medida constritiva para eventual aplicação da lei penal.

6. Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do CPP.

7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Precedentes. 2. Preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, em decisão plausivelmente fundamentada, não há óbice para a manutenção do decreto preventivo.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 311, 312, 313 e seguintes; CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 61, II, ‘h’.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 174.619/ES (2022/0397567-9), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 11/04/2023; STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 22/03/2022; STF, HC nº 248.932 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª T., P. 28/02/2025; STJ, AgRg no RHC nº 212.253/MG (2025/0068802-1), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., P. 19/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 985.009/SP (2025/0067228-8), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., P. 08/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 981.279/MG 2025/0046033-3, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., P. 08/04/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, SDP, J. 10/03/2025; TJ/PA, HC nº 0800859-45.2025.8.14.0000, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, SDP, J. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
a presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
impetrada em favor de
JOSÉ ALVES
e
FERNANDO SILVA ALVES
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
, pela
suposta
prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, todos do Código Penal
, nos autos do
Processo nº 0800073-15.2024.8.14.0039
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 27984320, o ora impetrante informou que os ora pacientes tiveram, inicialmente, a sua
prisão temporária
deferida pelo juízo singular, em
procedimento investigatório
que visava apurar a
suposta
prática do
crime de homicídio qualificado
, que vitimou o nacional
José Antônio dos Santos
, fato ocorrido em
24 de dezembro de 2023
.

Esclareceu que somente
José Alves
foi
preso temporariamente
, sendo que após o
término
do
período de prisão temporária
veio a ser
posto em liberdade
.

Aduziu que, em
26 de abril de 2024
, o juízo inquinado coator
converteu
a
prisão temporária
em
prisão preventiva
, incluindo um terceiro estranho aos pacientes.

Em
26 de agosto de 2024
, a denúncia foi ofertada pelo
Ministério Público de 1º Grau
, sendo
recebida
pela autoridade coatora em
18 de setembro de 2024
.

Em
1º de outubro de 2024
, foi interposto
pedido de revogação preventiva
dos ora pacientes.

Alegou que em
26 de fevereiro de 2025
, foi informado no
Sistema PJE
que
transcorreu
o
prazo
para
manifestação ministerial
, ou seja, após quase
07 (sete) meses
,
“não houve qualquer encaminhamento ao Ministério Público para análise e parecer, muito menos qualquer decisão saneadora do processo”
.

Salientou que a
demora irrazoável
na análise do
pedido de revogação da prisão preventiva
significa
evidente constrangimento ilegal
aos pacientes, em ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e violação ao princípio da presunção de inocência, nos termos do
artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal
.

Pontuou que os pacientes não representam qualquer risco à ordem pública ou à instrução processual, possuindo domicílio certo e profissão definida, sem qualquer condenação penal, ausentes, assim, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Por tais premissas, solicitou
“seja
concedida medida liminar
para manutenção das liberdades dos pacientes, expedindo-se os contramandados”
.

No mérito, requereu a
concessão em definitivo da ordem

“para revogar as prisões preventivas dos pacientes a fim de que possam com a garantia de suas liberdades, acompanharem o desenrolar a ação penal instaurada, determinando à autoridade coatora que seja revogada as prisões preventivas decretadas (...)”
.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Após análise da
prevenção
suscitada nos autos,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após as
informações
da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 28080307.

Em sede de
informações
, ID 282988915, o juízo inquinado coator relatou,
in verbis
:

“(...). 1 – SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Consta nos autos de nº 0800073-15.2024.8.14.0039, que os pacientes teriam tido a prisão temporária decretada em 23 de fevereiro de 2024, tendo o paciente JOSÉ ALVES sido preso em 14 de março de 2024, em cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, pela prática, em tese do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 61, II, “H”, todos do Código Penal, todavia, o paciente JOSÉ ALVES foi colocado em liberdade após o transcurso do prazo da prisão temporária. Outrossim, no dia 26 de abril de 2024, este juízo converteu a prisão temporária decretada em preventiva em desfavor dos pacientes JOSÉ ALVES e FERNANDO ALVES SILVA, indeferindo ainda o pedido de revogação da prisão formulado pela defesa de FERNANDO SILVA ALVES. Em ato contínuo, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 26 de agosto de 2024, tendo a resposta à acusação sido oferecida pelos pacientes JOSÉ ALVES e FERNANDO SILVA ALVES, todavia, foi pleiteada a revogação da prisão preventiva decretada. Por sua vez, foi oportunizado vistas ao parquet, o qual apresentou parecer contrário ao pedido formulado, tendo este juízo entendido pela necessidade de manutenção da ordem de segregação cautelar. Por fim, tendo em vista que um dos indiciados nos autos ainda não foi devidamente citado, foi determinada sua citação por edital, razão pela qual este juízo aguarda o transcurso do prazo para fins de regular movimentação processual. 2 – INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Tomando por base a certidão de antecedentes criminais constantes dos autos, verifica-se que o paciente JOSÉ ALVES possui anotações criminais nos autos nº 0800302-72. 2024.8.14.0039. Por sua vez, o paciente FERNANDO SILVA ALVES possui anotações criminais nos autos nº 0800302-72.2024.8.14.0039 e 0802482-95.2023.8.14.0039. 3 – INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: Os pacientes encontram-se em liberdade. 4 – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: O processo encontra-se aguardando o transcurso do prazo da citação por edital de um dos indiciados nos autos para fim de regular movimentação processual. (...).”

Com o retorno dos autos,
indeferi
a medida urgente, e solicitei o encaminhamento dos autos à
Procuradoria de Justiça
para os devidos fins, ID 28322968.

Nesta
Superior Instância
, ID 28641731, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
se pronunciou pelo
conhecimento
e
denegação
do
mandamus
,
“a fim de que seja mantida a decisão que decretou as prisões preventivas dos pacientes FERNANDO SILVA ALVES e JOSÉ ALVES, por não se configurar, no momento, constrangimento ilegal alegado”
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor dos ora pacientes, aduzindo não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, inexistindo óbice à
concessão da ordem
para que possam
responder ao processo criminal em liberdade
.

Adianto, todavia, que a presente ação mandamental
merece ser denegada
.

É cediço que
“a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, §2º, CPP)”
(STJ – RHC nº 174.619/ES (2022/0397567-9), Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 11/04/2023).

O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao
princípio da presunção da inocência
, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando, presentes as condições do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
, aliado ao
periculum libertatis
, sendo
impossível
o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida segregativa, previstos na legislação processual penal.

Além disso,
“em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, §6º, do CPP”
(STJ – AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 22/03/2022).

Na hipótese, ao decretar a prisão preventiva dos ora pacientes, o magistrado
a quo
entendeu estar preenchido o pressuposto do
fumus comissi delicti
, estando demonstrada a
materialidade do crime
por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
,
“que relata como se deram os fatos, inclusive os depoimentos das testemunhas e as imagens do cadáver da vítima e do local do crime constantes no relatório de investigação (ID 107242103)”
.

Em relação à
autoria delitiva
, o juízo inclinado coator asseverou que os seus indícios estão demonstrados nos autos, indicando que o nacional
José Alves
, vulgo “Maranhão”, e seu filho
Fernando Silva Alves
, ora pacientes, juntamente com o indivíduo
Wellington Ribeiro Marques
, vulgo “Neném”,
“uma vez que pelo que consta no inquérito policial, após José Ribamar Silva Alves (vulgo Branco), ser morto por diversos disparos de arma de fogo em um bar na comunidade CAIP, os investigados (...), pai e irmão de “Branco” respectivamente, souberam do boato de que José Antônio dos Santos seria o mandante da morte de Branco em retaliação à morte do seu filho Márcio Roberto (morto por atropelamento cometido por FERNANDO ALVES SILVA)”
.

Salientou que,
“diante disso, o pai de Fernando Silva Alves, JOSÉ ALVES, (vulgo maranhense) ameaçava o sr. José Antônio dos santos, por acreditar que este teve envolvimento na morte de seu outro filho, BRANCO ocorrida no dia 15/10/2023”
.

Destacou que,
“após a morte da vítima, a testemunha Jaciclei de Sousa Silva (policial militar que atua na comunidade), chegou ao conhecimento de que os disparos que mataram José Antônio foram feitos pela pessoa de Wellington, vulgo “neném” que tem histórico de envolvimento com “pistolagem” e é foragido do sistema penitenciário. Ademais, consta no depoimento da testemunha que Wellington foi contratado por José Alves e Fernando Silva Alves para matar a vítima, sendo que o investigado Wellington chegou a região da Gleba 22, na casa da sogra, por volta do dia 18 para 19 de dezembro de 2023, e o crime que vitimou José Antônio ocorreu no dia 24 de dezembro de 2023”
.

Sublinhou que,
“consta ainda no inquérito policial, que no dia 29 de dezembro de 2023, a Polícia Civil se dirigiu até o local onde o investigado Wellington poderia estar para cumprimento do mandado de prisão/recaptura (0805150-07.2022.8.14.0061.01.0001-11) relativo ao processo 0805150-07.2022.8.14.0061 no qual ele está foragido, mas ao ver a chegada da Polícia, ele se evadiu para a mata, não sendo mais encontrado no local”
.

Noticiou que,
“além disso, após a decretação da prisão temporária dos investigados nos autos de Nº 0800073-14.2024.8.14.0039, apenas o sr. JOSÉ ALVES foi preso, sendo que Fernando Silva Alves e Wellington Ribeiro Marques estão foragidos e em local incerto e não sabido até o momento, sendo que Fernando Silva Alves constituiu advogado, mas não se apresentou para contribuir com a devida aplicação da lei penal”
.

Não obstante, pontuou que o
periculum libertatis
está evidenciado no risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar à sociedade, em especial pela gravidade concreta da conduta dos ora pacientes, demonstrada pelas circunstâncias do crime,
“o qual tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão e teve como resultado o fim da vida da vítima”
.

Ademais, explanou que os ora pacientes “
supostamente contrataram um pistoleiro para assassinar a vítima, sendo fato de grande gravidade e reprovabilidade na sociedade. Além disso, os investigados FERNANDO SILVA ALVES E WELLINGTON RIBEIRO MARQUES estão foragidos, demonstrando que não irão colaborar com a aplicação da lei penal”
.

Desta forma, compreendo que a
decisão
proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a
jurisprudência
das
Cortes Superiores
acerca das
circunstâncias fáticas
do
caso concreto
, que dão conta do
preenchimento
das
condições previstas
no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à
proporcionalidade
e à
indispensabilidade
da
decretação
da
prisão preventiva
.

Neste sentido:

Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Superveniência de julgamento colegiado de mérito do Habeas Corpus originário. Prejudicialidade. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas e associação para esse fim. Violação de domicílio: inocorrência. Flagrante delito. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentos idôneos. Ilegalidade manifesta: ausência.

1. (...). 6.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, observados os registros criminais do agravante
.
Precedentes
. (...). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF – HC nº 248.932 AgR, Relator (a): Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Órgão julgador: 2ª – Segunda Turma, Julgamento: 24/02/2025, Publicação: 28/02/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
1. (...). 3.
A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pelo modus operandi do agravante, que já possuía antecedentes criminais por delitos da mesma natureza
.
A reiteração criminosa demonstra sua periculosidade social e o risco concreto de continuidade da prática delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração do crime e garantir a eficácia da persecução penal
. 4. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 212.253/MG (2025/0068802-1), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 11/03/2025, DJEN de 19/03/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a quantidade de drogas apreendidas
. 5.
A decisão judicial está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos do caso que justificam a necessidade da custódia cautelar
. (...). 8. Agravo não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 985.009/SP (2025/0067228-8), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 02/04/2025, DJEN de 08/04/2025).
Grifei

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas
no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível
sua
substituição
por
outras
cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, na elevada quantidade de drogas e no risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública. 6. A quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos (quase 200 g de crack) evidencia a maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a prisão preventiva, assim como o fato de que a agravante possui registro de envolvimento anterior, também relacionado à prática de tráfico de drogas. 7.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado o risco de reiteração delitiva
. (...). 8. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 981.279/MG 2025/0046033-3, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 02/04/2025, DJEN de 08/04/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

(...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025).
Grifei

Ademais, eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como
primariedade
,
residência fixa
e
trabalho lícito
, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais
para a
decretação
da
prisão preventiva
, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS PRESENTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 6.
A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, afastar a prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 do TJ/PA, especialmente quando presentes os requisitos legais para a segregação cautelar
. (...). 7.Ordem denegada. (...).
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0800859-45.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Seção de Direito Penal, Julgado em 01/04/2025).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, por não vislumbrar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/08/2025